Tribunal: TJMT
Processo: 1010397-79.2025.8.11.0055
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010397-79.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DULCELINA DE SOUZA - CPF: 408.599.592-87 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO SUCESSIVO DE VOOS. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 13 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. PASSAGEIRA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A passageira adquiriu passagens para o trecho Cuiabá/MT – Maceió/AL, com conexão em São Paulo/SP, tendo enfrentado cancelamento sucessivo de dois voos e atraso aproximado de 13 horas na chegada ao destino final, além de ausência de assistência material durante a madrugada no aeroporto. Sustenta-se a majoração do valor indenizatório em razão da gravidade da situação e da condição de pessoa idosa da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando a
hipervulnerabilidade
da passageira idosa e as falhas sucessivas na prestação do serviço de transporte aéreo; (
ii
) estabelecer se é cabível a alteração, de ofício, dos consectários legais da condenação para aplicação exclusiva da Taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de transporte aéreo, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor pela falha na prestação do serviço.

O cancelamento sucessivo de voos, aliado ao atraso de aproximadamente 13 horas na chegada ao destino e à ausência de assistência material adequada, caracteriza falha relevante na prestação do serviço.

A Resolução nº 400 da ANAC estabelece dever de assistência material ao passageiro em hipóteses de atraso prolongado ou cancelamento de voo, inclusive com fornecimento de hospedagem e traslado quando houver necessidade de pernoite.

A condição de pessoa idosa da passageira configura situação de
hipervulnerabilidade
nas relações de consumo, impondo ao fornecedor maior dever de cuidado e proteção.

A submissão de passageira idosa a longa espera em aeroporto, durante a madrugada e sem suporte material, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

O valor indenizatório deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da responsabilidade civil, mostrando-se insuficiente a quantia fixada na origem.

Os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais de ordem pública, podendo ser revistos de ofício pelo órgão julgador.

Nos termos do art. 406 do Código Civil e da interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa aplicável aos juros moratórios legais corresponde à Taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária, vedada sua cumulação com outros índices.

Em se tratando de responsabilidade civil contratual, o termo inicial de incidência dos juros de mora corresponde à data da citação, conforme art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento sucessivo de voos, com atraso significativo na chegada ao destino e ausência de assistência material, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo e enseja indenização por danos morais.

A condição de passageiro idoso caracteriza
hipervulnerabilidade
nas relações de consumo e deve ser considerada na fixação do quantum indenizatório.

A Taxa SELIC deve incidir de forma exclusiva como índice de atualização de condenações civis quando aplicável o art. 406 do Código Civil, por englobar simultaneamente juros de mora e correção monetária, com termo inicial a partir da citação nas hipóteses de responsabilidade contratual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC,
arts
. 405 e 406; CDC,
arts
. 6º e 14; Lei nº 10.741/2003; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Corte Especial; TJMT, AC nº 1000044-74.2024.8.11.0035, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte autora, objetivando a reforma da sentença proferida no Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a empresa aérea demandada ao pagamento de compensação por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

A narrativa fática constante da petição inicial (Id. 343051417) aponta que a parte autora adquiriu passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT a Maceió/AL, com embarque previsto para o dia 31 de julho de 2025, às 10h15min, no voo 3393, e conexão em São Paulo/SP. A documentação anexada (Id. 343051421) comprova a regular contratação do transporte. Ocorre que, ao chegar ao aeroporto de conexão em São Paulo, a passageira foi surpreendida com a informação de que o voo subsequente (voo 3448), com saída programada para as 14h45min, havia sido cancelado, conforme registro do sistema de rastreamento de voos (Id. 343051422).

Ato contínuo, a passageira foi realocada pela transportadora aérea no voo 3198, cuja decolagem estava prevista para as 22h10min do mesmo dia. No entanto, este segundo voo também foi cancelado sob a justificativa de contingência operacional, conforme declaração formal emitida pela própria companhia aérea (Id. 343051424). A consumidora relata que, diante das sucessivas falhas operacionais, permaneceu nas dependências do aeroporto durante toda a madrugada, sem receber qualquer tipo de assistência material, seja alimentação ou hospedagem. O embarque definitivo ocorreu apenas no voo LA9007, às 03h50min do dia 01 de agosto de 2025, culminando na chegada ao
destino final
em Maceió/AL às 06h11min, o que representou um atraso total de aproximadamente 13 horas em relação ao horário originalmente contratado (Id. 343051425). A inicial destaca, ainda, a condição de
hipervulnerabilidade
da autora, pessoa idosa com 85 anos de idade na data dos fatos, conforme documento de identificação pessoal anexado (Id. 343051418).

Regularmente citada (Id. 343051428), a empresa aérea apresentou contestação (Id. 343051435), na qual defendeu, preliminarmente, a recusa ao rito do Juízo 100% Digital e a inépcia da petição inicial. No mérito, argumentou a necessidade de aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o atraso e as readequações da malha aérea caracterizam motivos de força maior, excluindo o nexo de causalidade e a responsabilidade civil da transportadora. Afirmou que procedeu com a devida reacomodação da passageira e que a situação vivenciada não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, inexistindo danos morais indenizáveis.

Após a apresentação de impugnação à contestação pela parte autora (Id. 343051436) e a realização de audiência de conciliação infrutífera (Id. 343051438), sobreveio a sentença de mérito (Id. 343051439). O juízo de origem rejeitou a tese de aplicação exclusiva do Código Brasileiro de Aeronáutica, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da transportadora pela falha na prestação do serviço, consubstanciada no atraso excessivo e na ausência de assistência material. Ao final, arbitrou o valor indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada com o valor fixado, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado (Id. 343051440). Em suas razões recursais, pleiteia os benefícios da justiça gratuita, instruindo o pedido com extratos de aposentadoria (Ids. 343051441 e 343051442) e declaração de hipossuficiência (Id. 343051443). No mérito recursal, pugna pela majoração do valor da condenação, argumentando que a quantia de R$ 3.000,00 se mostra desproporcional à gravidade da lesão sofrida. Enfatiza que permaneceu 13 horas aguardando no aeroporto, durante a madrugada, sem qualquer suporte material, submetendo-se a intenso desgaste físico e emocional.

O recurso foi recebido em seu efeito devolutivo (Id. 343051851), com o deferimento da gratuidade de justiça à parte Recorrente. A parte Recorrida foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões, conforme certidão e ato ordinatório expedidos (Ids. 343051444 e 343051445).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Anoto, preliminarmente, que o presente Recurso Inominado preenche todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/1995 e no Código de Processo Civil de aplicação subsidiária. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e há evidente interesse recursal fundado na sucumbência parcial quanto ao valor arbitrado a título de danos morais. A parte Recorrente está amparada pelo benefício da justiça gratuita, devidamente deferido pelo juízo de origem, o que afasta a exigência do preparo recursal. Sendo assim, conheço do recurso e passo à análise aprofundada do mérito.

2. Da Majoração do Quantum Indenizatório: A
Hipervulnerabilidade
e a Falha Sucessiva na Prestação do Serviço

A controvérsia central devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à análise da adequação do valor fixado a título de compensação por danos morais, decorrente da falha na prestação do serviço de transporte aéreo por parte da Recorrida.

O caso em tela exige uma análise detida das circunstâncias fáticas que permeiam o inadimplemento contratual. O direito civil contemporâneo orienta que a quantificação do dano moral não deve se basear em tabelas rígidas, mas sim em uma análise pormenorizada das condições dos sujeitos envolvidos, da gravidade da conduta lesiva, da extensão do dano suportado e da finalidade pedagógico-punitiva da condenação.

No que tange à acentuada vulnerabilidade da parte consumidora, é imperioso destacar a condição etária da Recorrente. O documento de identificação anexado aos autos (Id. 343051418) comprova de forma inconteste que a passageira nasceu em 24 de julho de 1940, contando, à época da viagem ocorrida em julho de 2025, com exatos 85 anos de idade. Esta condição fática não é um mero detalhe marginal, mas sim o eixo interpretativo fundamental para a valoração do dano.

O ordenamento jurídico brasileiro consagra, por meio da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), um sistema de proteção integral aos indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos, impondo ao Estado e à sociedade, incluindo os fornecedores de serviços, o dever de assegurar-lhes a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas públicas e a garantia de prioridade no atendimento e no respeito à sua dignidade. No âmbito das relações de consumo, a doutrina técnica contemporânea consolida o conceito de "
hipervulnerabilidade
" do idoso. Se o consumidor em geral já é vulnerável perante o fornecedor, o consumidor idoso possui uma vulnerabilidade agravada, tanto no aspecto físico quanto no aspecto psicológico, exigindo um padrão de cuidado e proteção substancialmente superior por parte das empresas.

Ao submeter uma pessoa de 85 anos de idade a uma espera de aproximadamente 13 horas no ambiente inóspito e desconfortável de um aeroporto, a companhia aérea impõe um desgaste físico, uma privação de repouso e um esgotamento psicológico incomensuravelmente superiores aos que seriam experimentados por um adulto jovem em perfeitas condições físicas. O Judiciário deve, obrigatoriamente, calibrar a resposta estatal considerando esta
hipervulnerabilidade
. A violação da tranquilidade e da integridade física de uma idosa nessas condições ultrapassa consideravelmente a baliza do mero aborrecimento ou do simples dissabor inerente à vida em sociedade.

Soma-se a esta
hipervulnerabilidade
o fato de que a conduta da empresa aérea foi marcada por falhas sucessivas e reiteradas, que demonstram um claro descaso e uma severa desorganização administrativa. Não se trata de uma contingência pontual e isolada. O voo originário, programado para conexão em São Paulo, foi cancelado. Após os trâmites de realocação, que por si sós já geram apreensão e cansaço, a passageira foi acomodada em um segundo voo noturno. Contudo, este segundo voo também foi cancelado de forma abrupta. A repetição da quebra de confiança no mesmo evento contratual multiplica a frustração do consumidor, que se vê refém da ineficiência operacional da prestadora de serviço, sem qualquer clareza sobre quando ou como conseguirá retornar ao seu destino.

A desídia da transportadora revela-se ainda mais grave quando se analisa a violação frontal aos regulamentos administrativos que regem o setor. A Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), editada com o claro propósito de mitigar os danos sofridos pelos passageiros em situações de contingência, estabelece obrigações claras e progressivas de assistência material. Para atrasos superiores a quatro horas, a referida norma determina peremptoriamente a obrigação de fornecimento de serviço de hospedagem e traslado de ida e volta, mormente em casos que envolvem pernoite.

A prova constante dos autos indica que a autora suportou a longa espera durante toda a madrugada — chegando ao seu
destino final
em Maceió apenas às 06h11min do dia seguinte —, sem que a companhia aérea lhe prestasse a assistência material devida. A omissão no fornecimento de alimentação adequada e, acima de tudo, de um local para repouso (hotel) para uma idosa de 85 anos submetida a uma espera de 13 horas não constitui apenas uma quebra regulamentar, mas uma ofensa direta ao princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido na Constituição da República.

Diante desta moldura fática altamente reprovável, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo juízo de origem revela-se insuficiente para reparar a dimensão da lesão extrapatrimonial suportada pela passageira. Tal montante não alcança a função pedagógica e dissuasória inerente à responsabilidade civil nas relações de consumo, falhando no objetivo de desestimular a transportadora a reiterar condutas negligentes de igual natureza.

A jurisprudência deste Tribunal orienta que:

“A indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo deve observar a condição pessoal da vítima, a extensão do dano e a função pedagógica da reparação civil
.”
(
TJMT, AC nº 1000044-74.2024.8.11.0035, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/09/2025).

No caso concreto, tais parâmetros revelam-se ainda mais relevantes diante da idade avançada da passageira, que contava com 85 anos à época dos fatos, submetida a atraso de aproximadamente 13 horas e ausência de assistência material adequada.

Com o devido respeito à decisão proferida pelo magistrado singular, entendo que a fixação da quantia em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
mostra-se
mais adequada e razoável. Este valor cumpre, de forma equânime, a dupla finalidade da condenação em danos morais no contexto do direito sancionador: compensa a vítima de forma justa pelo calvário vivenciado, sem gerar enriquecimento sem causa, e impõe à empresa infratora uma sanção pecuniária compatível com a gravidade de sua desorganização administrativa e do abandono infligido a uma passageira
hipervulnerável
.

Portanto, acolho o pleito recursal neste ponto, promovendo a majoração do valor compensatório.

3. Da Alteração de Ofício dos Consectários Legais: Aplicação Exclusiva da Taxa SELIC

Avançando na fundamentação, cumpre analisar aspecto acessório da condenação que demanda intervenção deste órgão revisor, independentemente de requerimento expresso das partes. Refiro-me à fixação dos índices de correção monetária e juros de mora estabelecidos na sentença de piso.

No direito processual civil pátrio, é consolidado o entendimento de que os consectários legais — consubstanciados nos juros de mora e na correção monetária — constituem matéria de ordem pública. Em razão desta natureza jurídica, é plenamente lícito ao Tribunal ou à Turma Recursal promover a alteração ou a adequação dos índices de atualização de ofício (
ex

officio
), sem que tal ato jurisdicional configure decisão além do pedido (julgamento extra petita) ou agravamento da situação do recorrente (reformatio in pejus). Trata-se de mera aplicação estrita do comando legal vigente para a preservação do valor da moeda e a remuneração pelo atraso no adimplemento da obrigação.

A sentença proferida no primeiro grau determinou a incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Contudo, essa sistemática de dupla incidência de índices não se coaduna com a atual legislação civil e com a interpretação vinculante firmada pelas cortes superiores.

O artigo 406 do Código Civil estabelece que, quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Para dirimir antigas controvérsias sobre qual seria esta taxa, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, órgão máximo de uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, julgou recentemente o Tema atinente à matéria (REsp 1.795.982/SP). A tese fixada pelo referido Tribunal concluiu que a taxa de juros prevista no artigo 406 do Código Civil é, inequivocamente, a Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia).

A aplicação da Taxa SELIC possui uma característica jurídica e matemática peculiar: trata-se de um índice composto, que abrange, de forma simultânea e inseparável, tanto a recomposição do valor de compra da moeda (correção monetária) quanto a remuneração pela privação do capital no tempo (juros moratórios). Por consequência lógica e legal, a incidência da Taxa SELIC impede terminantemente a sua cumulação com qualquer outro índice autônomo de correção monetária, como o INPC ou o IPCA, sob pena de configurar indevido
bis in idem
e consequente enriquecimento ilícito.

No que tange ao termo inicial de incidência, é imperioso observar a natureza da relação jurídica subjacente. A responsabilidade civil imposta à transportadora aérea no presente caso decorre de um contrato de transporte firmado com a passageira. Tratando-se de responsabilidade civil de natureza estritamente contratual, a fluência dos juros de mora deve seguir o regramento insculpido no artigo 405 do Código Civil, o qual dispõe que os juros de mora
contam-se
desde a citação inicial.

Diante desta sistemática integrada, o método mais adequado, legal e que atende à padronização jurisprudencial contemporânea é a aplicação de um regime de incidência única. Dessa forma, sobre o valor da indenização ora majorado para R$ 4.000,00, deve incidir, a partir da citação, exclusivamente a Taxa SELIC, não havendo que se falar em cumulação com índices de correção monetária a partir do arbitramento. Esta adequação de ofício simplifica o cálculo em sede de cumprimento de sentença e obedece com rigor à estrita legalidade e à autoridade do precedente do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, alicerçado nos fundamentos fáticos e jurídicos exaustivamente delineados,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte autora e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau, decidindo nos seguintes termos:

a)
MAJORO
o valor da compensação por danos morais para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em decorrência da
hipervulnerabilidade
da passageira idosa e da gravidade das falhas sucessivas e falta de assistência material suportadas;

b)
DETERMINO, DE OFÍCIO
, por se tratar de matéria de ordem pública, a alteração dos consectários legais para estabelecer que sobre o valor da condenação incidirá, exclusivamente, a Taxa SELIC, a qual abrangerá simultaneamente os juros de mora e a correção monetária, com termo inicial a partir da citação da parte demandada, por se tratar de responsabilidade civil contratual, afastando-se qualquer outro índice fixado na origem.

Com o provimento parcial do recurso, não há condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase, conforme dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026